Tribunal: TJMT
Processo: 1006206-64.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006206-64.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALLI & GALLI LTDA - CNPJ: 05.140.125/0001-30 (EMBARGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ADENIR JOSE GALLI - CPF: 227.892.350-15 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA GALLI - CPF: 004.823.411-73 (EMBARGADO), ODETE GILSE NATT GALLI - CPF: 595.558.230-49 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO – OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISCUSSÃO – INCIDÊNCIA DO MARCO INICIAL PARA OS JUROS MORATÓRIOS – AUSENCIA DE CONTRADIÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O pleito de readequação dos honorários de sucumbência de forma proporcional, a teor do art. 86 do CPC, e da interpretação dada quanto ao marco de incidência dos juros moratórios, revela-se em rediscussão de matéria já devidamente apreciada, estando, portanto ausente de vinculação da fundamentação deduzida com as hipóteses do art. 1.022 do código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006206-64.2020.8.11.0055

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

GALLI & GALLI LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado pela embargante, apenas para determinar o termo inicial dos encargos da mora a partir do trânsito em julgado da ação revisional.

A embargante entende que diante da reforma parcial da sentença é de rigor a readequação dos honorários de sucumbência de forma proporcional, a teor do art. 86 do CPC, pois o excesso da execução foi reconhecido, reduzindo apenas em 1/3 a dívida objeto da lide.

Por outro lado, sustenta que “
continua a entender que não foi determinada a exclusão da mora durante o período de inadimplência dos Embargados que teve início em 28.07.2016, houve tão somente a SUSPENSÃO ATÉ a apresentação do recalculo
”, pois “
não poderia a Credora praticar qualquer ato de cobrança até que o recálculo fosse realizado
”, razão pela qual defende “
não há que se falar em não aplicação dos juros de mora durante o período de inadimplência
” (sic).

Elucida que “
a prova disso é que a r. sentença da ação revisional foi clara no sentido de que os juros de mora deveriam ser aplicados na base de 1% (um por cento) ao mês, ou seja, se estamos falando em mora, é clarividente que deveria ser aplicado durante todo o período de atraso/mora dos devedores
” (sic).

Explica que os juros de mora é uma taxa em percentual cobrada do devedor em função do atraso do pagamento do título de crédito, que são aplicados no período de inadimplência.

Assim, entende que o acórdão é “
contraditório ao interpretar a sentença exarada nos autos da ação revisional de forma equivocada, considerando que o marco de incidência dos juros moratórios deverá ser a partir da inadimplência dos devedores, qual seja 25.10.2017
” (sic).

Diante do exposto, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (id. 119328996).

Os embargados, embora intimados, não se manifestaram, conforme certificado nos autos (id. 121063954 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.

Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu transito em julgado”.

Pois bem. A primeira matéria devolvida nestes aclaratórios diz respeito na suposta omissão a despeito da aplicação dos ônus sucumbenciais, eis que a recorrente entende que houve sucumbência recíproca com o reconhecimento parcial do excesso de execução.

Em que pese o valor exequendo ter sido minorado como o reconhecimento parcial do excesso de execução, entendo que não é o caso de se adotar a inteligência do
caput
do art. 86 do CPC, o qual prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre ele as despesas
”.

O devedor, ora embargado teve seu pleito reconhecido, mas num montante menor do aquele indicado na execução.

No entanto, a respeito da sucumbência, a jurisprudência tem entendimento assente de que para a fixação dos ônus, deve-se levar em conta o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos em contraposição aos indeferidos, considerando também a proporção de perda entre eles.

Assim, sob tal perspectiva, como apenas um pedido foi postulado nos embargos à execução, ou seja, o excesso à execução e sendo este reconhecido, porém, em montante menor, a meu aviso, isso não implica em sucumbência recíproca.

A propósito:

“APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ALEGADO EXCESSO À EXECUÇÃO. RECONHECIDO NA SENTENÇA. VALOR INFERIOR AO APONTADO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICADA
. ÚNICO PEDIDO FORMULADO. 1.Hipótese em que nos embargos à execução foi pedido e reconhecido o excesso na execução, embora em montante menor, sendo este o único pleito. 2.
Acerca da sucumbência, para a fixação dos ônus deve-se levar em conta o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos em contraposição aos indeferidos, observando-se também a proporção de perda entre eles. 3.Sob tal perspectiva, como apenas um pedido foi postulado na inicial, ou seja, o excesso à execução e sendo este reconhecido, porém, em montante menor, a meu aviso, não implica em sucumbência recíproca.
4. apelação conhecida. Dado provimento”. (TJ-DF 07152725720198070001 DF 0715272-57.2019.8.07.0001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No tocante a interpretação dada por esta Relatora, quanto ao
marco de incidência dos juros moratórios
, tem-se que a questão foi devidamente debatida, fundamentada e motivada, não havendo se falar em contradição nos pontos indicados, senão vejamos:

“(...)

Constata-se, portanto, que a mora contratual foi afastada na ação revisional que embasa a ação de execução, impugnada nestes autos pelos embargos à execução, até que fosse realizado o recálculo do débito, cuja sentença foi confirmada em grau recursal.

Portanto, como a mora foi afastada, não há que se falar no cômputo de encargos moratórios a partir de 25/10/2017, mas sim a partir do seu trânsito em julgado, que ocorreu em 04/06/2019 (id. 103261453 - Pág. 71).

Isso porque a sentença determinou o afastamento da mora até que fosse realizado o recálculo do contrato, após o trânsito em julgado.

(...)”.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Cômputo dos juros moratórios que deve ter por marco a citação
- Parcelas vencidas antes de tal data, por exclusão, se sujeitam à incidência de juros somente a partir da citação -
Recurso de agravo de instrumento a que se deu parcial provimento por desacolhido o pedido para que o pagamento dos valores devidos somente fosse realizado com o trânsito em julgado da decisão
-
Vícios inexistentes - Matérias devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora - Pretensão de rediscussão - Inadmissibilidade
- Caráter infringente - Recurso rejeitado”. (TJ-SP - EMBDECCV: 22012306420208260000 SP 2201230-64.2020.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 15/04/2021, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022